Tribunal: TJDFT
Processo: 0707124-82.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. ATRASO DE 2 (DUAS) HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Em suas razões, a recorrente sustenta que a sentença se ateve ao tempo de atraso do voo, desconsiderando a falta de assistência material da empresa e o fato de que os passageiros aguardaram a manutenção no interior da aeronave. Pugna pela reforma da sentença.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 55019741).
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
6. Na origem, a recorrente alega que adquiriu passagem aérea da empresa recorrida, trecho Brasília/São Paulo, previsto para o dia 13/09/2023, às 14h. Que o horário não foi cumprido pela companhia aérea e ocasionou atraso de aproximadamente 2 (duas) horas, considerando o horário inicialmente previsto para o desembarque. Aduz que o fato gerou prejuízos morais indenizáveis.
7. No caso, o argumento de que o atraso impediu o comparecimento da autora à abertura do XXI Congresso Nacional do Ministério Público do Consumidor de São Paulo, não deve prosperar. Com efeito, ao celebrar o contrato com a empresa transportadora, com o intervalo de 2 (duas) horas entre o desembarque e o início do evento, a autora descartou fatores externos e internos previsíveis e que poderiam atrasar a prestação do serviço, de forma aceitável e tolerável, em face da natureza do contrato. Os atrasos e/ou cancelamentos de voos ocorrem por motivos diversos (situação climática, manutenções não-programadas, greve etc.) e de forma costumeira, afetando a regularidade do serviço, fato relevante e não considerado pela autora no momento da aquisição do bilhete aéreo (Acórdão 1347395, 07463880220208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Outrossim, em relação à ausência assistência material e permanência dos passageiros no interior da aeronave durante o período de solução dos problemas aeronáuticos, o conjunto probatório atestou que o serviço foi prestado em prazo razoável (ID 55019713 - Pág. 3). E importa destacar que o artigo 27, da Resolução da ANAC no 400/2016, estabelece que a assistência material ao passageiro deve ser oferecida gratuitamente pelo transportador, quando o tempo de espera for superior a duas horas.
9. Nesse contexto, o fortuito interno denunciado, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea, gerou atraso de aproximadamente 2 (duas) horas, o que é tolerável e aceitável no transporte aéreo, inexistindo abusividade. No mesmo sentido: Acórdão 1756225, 07022548520238070014, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Ademais, mero atraso não faz presumir a ocorrência de dano moral, sobretudo porque a recorrente não demonstrou, de forma efetiva, a lesão extrapatrimonial sofrida. E conforme preceituado pelo STJ, exige-se "[...]a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida" (REsp n. 1.584.465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
11. Por conseguinte, os argumentos expostos não justificam a reparação por dano moral. Sentença irretocável.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).
13. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.